Tribunal: TJPA
Processo: 0882590-04.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882590-04.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: FRANCISCO JOSE SERRA DE BEZERRIL MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS. TEMA 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ contra sentença que, em ação de readaptação contratual c/c obrigação de fazer e indenização, limitou os descontos de empréstimos a 30% da remuneração do autor, determinou a restituição em dobro dos valores excedentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais. O banco sustenta a legalidade dos contratos firmados com autorização expressa para débito em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícito o desconto de parcelas de empréstimos diretamente em conta corrente mediante autorização contratual; (ii) estabelecer se o limite de 30% da remuneração aplica-se aos contratos com débito em conta; e (iii) determinar se houve comprovação de superendividamento apta a justificar revisão contratual e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos celebrados entre as partes contêm autorização expressa para débito automático das parcelas em conta corrente e conta salário, inexistindo prova de vício de consentimento ou abusividade contratual.

O Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados pelo consumidor e afasta a aplicação analógica do limite de 30% previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento.

O reconhecimento do superendividamento exige demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto nº 11.150/2022, circunstância não comprovada nos autos.

A inexistência de cobrança indevida ou conduta ilícita da instituição financeira afasta a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

São lícitos os descontos de empréstimos bancários em conta corrente quando previamente autorizados pelo consumidor.

O limite de 30% da remuneração aplica-se apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

O superendividamento exige prova concreta de comprometimento do mínimo existencial.

A ausência de cobrança indevida ou prática abusiva afasta a repetição do indébito e os danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 54-A, §§1º e 2º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085, REsp nº 1.863.973, REsp nº 1.877.113 e REsp nº 1.872.441; TJPA, Apelação Cível nº 0878701-42.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.01.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816809-31.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
., nos termos do voto da eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Readaptação Contratual c/c Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência e Danos Materiais e Morais ajuizada por
FRANCISCO JOSÉ SERRA DE BEZERRIL MAIA.

A sentença recorrida, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela anteriormente deferida e determinar que o réu adequasse o valor total das parcelas referentes aos empréstimos consignados, observando o limite de trinta por cento sobre a remuneração da parte autora, mediante ampliação do número de parcelas e manutenção dos encargos contratuais pactuados.

Condenou, ainda, a instituição financeira à restituição dos valores descontados acima do limite legal de trinta por cento, a contar da redução remuneratória decorrente da aposentadoria do autor, com devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de um por cento ao mês.

Condenou também o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária e juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em quinze por cento sobre o valor da condenação.

Consta da sentença que o autor alegou ter contraído diversos empréstimos junto ao banco réu, cujos descontos ultrapassariam o limite legal incidente sobre seus proventos, sustentando que, após sua aposentadoria por incapacidade permanente e redução de renda, passou a receber aproximadamente R$ 2.173,96 (dois mil cento e setenta e três reais e noventa e seis centavos), enquanto os descontos mensais totalizariam R$ 1.817,10 (mil oitocentos e dezessete reais e dez centavos), comprometendo sua subsistência e tratamento oncológico.

Em suas razões recursais, o BANPARÁ sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou a distinção entre empréstimo consignado e crédito pessoal, bem como deixou de observar a legislação estadual que admite margem consignável de cinquenta por cento sobre a remuneração bruta dos servidores públicos estaduais. Alega que os contratos foram livremente pactuados pela parte autora, inexistindo abusividade ou vício de consentimento.

Aduz que o produto “Banparacard” possui natureza de crédito pessoal com amortização em conta corrente, e não de empréstimo consignado, razão pela qual não estaria sujeito às limitações aplicadas pelo juízo sentenciante. Defende a observância dos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, afirmando que o consumidor foi devidamente informado acerca das cláusulas contratuais, taxas de juros e forma de pagamento.

Sustenta a inexistência de superendividamento imputável à instituição financeira, asseverando que cabe ao próprio consumidor gerir sua capacidade financeira. Insurge-se contra a condenação à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando inexistir conduta ilícita apta a ensejar reparação civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que os descontos realizados pelo banco ultrapassaram o limite legal incidente sobre seus proventos, comprometendo sua subsistência após a aposentadoria por incapacidade permanente. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade da limitação dos descontos e a configuração dos danos materiais e morais reconhecidos na origem, requerendo o desprovimento do recurso.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da legalidade dos descontos promovidos pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. na conta corrente do autor em decorrência de contratos de empréstimo consignado estadual, bem como à análise da possibilidade de limitação dos descontos ao percentual de trinta por cento da remuneração do apelado, da configuração de danos materiais e morais e da repetição do indébito reconhecidos na sentença.

Conforme relatado, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a adequação das parcelas ao limite de trinta por cento da remuneração do autor, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados acima do referido percentual, além do pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, entendo que a sentença merece reforma.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os descontos realizados pela instituição financeira decorrem de duas contratações regularmente celebradas entre as partes, formalizadas mediante “Cédula de Crédito Bancário – Consignado SEAD nº 7248830” e “Cédula de Crédito Bancário – Consignado SEAD nº 7209965”, devidamente assinadas pelo autor, contendo cláusulas expressas acerca da forma de pagamento das obrigações.

O primeiro contrato possui valor liberado de R$ 65.206,36 (sessenta e cinco mil duzentos e seis reais e trinta e seis centavos), em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais de R$ 1.064,16 (mil e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos).

O segundo contrato possui valor liberado de R$ 46.489,04 (quarenta e seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais de R$ 752,94 (setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

As cláusulas contratuais revelam, de maneira inequívoca, autorização expressa do consumidor para realização de débitos automáticos em conta corrente.

A cláusula terceira de ambos os instrumentos prevê expressamente: “O EMITENTE autoriza expressamente o CREDOR, em caráter irrevogável e irretratável, enquanto não totalmente liquidada a presente operação (...) a proceder automaticamente o lançamento a débito das parcelas (...)”.

Do mesmo modo, as cláusulas 3.1.1 e 3.1.2 estabelecem que, na impossibilidade de averbação ou de manutenção do desconto em folha, o débito seria automaticamente revertido para a conta corrente indicada pelo emitente.

Ademais, a cláusula 3.1.3 autoriza expressamente o lançamento dos débitos em conta corrente e conta salário mantidas pelo emitente junto à instituição financeira.

Portanto, ao contrário do que concluiu o juízo de origem, não se verifica qualquer ilegalidade na forma de cobrança adotada pela instituição financeira, uma vez que o próprio consumidor anuiu previamente, de forma expressa, clara e contratualmente delimitada, com os descontos promovidos diretamente em conta corrente.

Nesse contexto, incide ao caso a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, cuja tese restou assim definida: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

A
ratio decidendi
firmada pela Corte Superior afasta expressamente a aplicação analógica da limitação legal de trinta por cento aos contratos que possuam autorização de débito em conta corrente.

Embora os contratos dos autos possuam origem consignada, verifica-se que os instrumentos contratuais preveem expressamente a possibilidade de lançamento automático das parcelas em conta corrente, mediante autorização específica e previamente concedida pelo consumidor, circunstância suficiente para atrair a incidência da tese repetitiva firmada pela Corte Superior.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a limitação legal prevista para empréstimos consignados não pode ser estendida indistintamente às operações contratualmente autorizadas para débito em conta, sob pena de indevida intervenção judicial na autonomia privada e na força obrigatória dos contratos.

A propósito, a autonomia da vontade e a força vinculante dos contratos permanecem plenamente aplicáveis às relações bancárias, sobretudo quando inexistente demonstração de vício de consentimento, fraude, coação ou ausência de informação adequada ao consumidor.

No caso concreto, não há prova de que o autor tenha sido induzido em erro ou de que desconhecesse a sistemática de amortização contratada. Ao revés, os instrumentos contratuais contêm disposições claras quanto às taxas de juros, número de parcelas, custo efetivo total, forma de pagamento e possibilidade de débito em conta corrente, tudo devidamente assinado pelo emitente.

Também não se verifica demonstração de abusividade contratual apta a justificar a intervenção jurisdicional excepcional sobre cláusulas regularmente pactuadas.

A sentença recorrida utilizou, por analogia, a limitação legal prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento, aplicando o percentual de trinta por cento sobre a remuneração do autor.

Contudo,
data venia
, tal entendimento não subsiste diante da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.085.

Com efeito, em abril de 2022, no julgamento dos REsp 1.863.973, 1.877.113 e 1.872.441 pelo rito do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese com o Tema nº 1.085 de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Assim, a jurisprudência consolidada no Tema nº 1.085 da Corte Superior limita a aplicação do teto de 30% (trinta por cento) apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, não abrangendo contratos com débito em conta corrente, como no presente caso.

Outrossim, incluiu-se no do Código de Defesa do Consumidor o artigo 54-A, §§ 1º e 2º, que dispõem:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) (Grifo nosso)

Nesse contexto, o Decreto nº 11.150 de 2022, após a alteração promovida pelo Decreto nº 11.567 de 2023, regulamentou a instauração do processo de repactuação por superendividamento, o qual pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, passando a se considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para a promoção de suas necessidades básicas, senão vejamos:

Art. 1º O Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que o mutuário afirma que recebe o valor de R$ 846,52 (oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), o qual supera o estabelecido quanto ao mínimo existencial, de acordo com o Decreto nº 11.150 de 2022.

Ao lado disso, o mutuário não demonstrou que os descontos realizados comprometem a sua subsistência ou que os contratos foram firmados de causa forçada, como doença grave, desemprego abrupto ou acidente, tampouco em condições abusivas e contrárias à legislação aplicável.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça fixou a premissa de que, se os descontos efetuados pela instituição financeira estão em conformidade com as regras legais, não subsiste o alegado comprometimento do mínimo existencial e, consequentemente, não há o enquadramento do mutuário na condição de superendividado, para os fins legais. Vejamos (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO PREVISTO NO CDC. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Apelação cível interposta por Kleiton Marcelo Fernandes da Mata contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos de empréstimos por superendividamento, em que pleiteava limitação dos descontos realizados, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o comprometimento do mínimo existencial justifica a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas nos termos da Lei nº 14.181/21; e (ii) verificar se os descontos realizados comprometem a subsistência do autor. 3. A Lei nº 14.181/21 define o superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme regulamentado pelo Decreto nº 11.150/22, alterado pelo Decreto nº 11.567/23, que fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00. 4. No caso, o autor, com renda mensal líquida de R$ 7.130,96, possui um saldo disponível de R$ 3.967,46 após os descontos contratuais, valor que excede significativamente o parâmetro normativo do mínimo existencial. 5. Não há comprovação de que os descontos realizados comprometam a subsistência do autor, tampouco de que os contratos tenham sido firmados em condições abusivas ou contrárias à legislação aplicável, não se configurando superendividamento apto a justificar a intervenção judicial. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial e conduta de boa-fé por parte do consumidor. 7. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878701-42.2023.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/01/2025 – Grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de repactuação de dívidas, ajuizada por consumidor que alegou situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 50% de seus rendimentos líquidos por empréstimos consignados e pessoais. O agravante requereu a limitação dos descontos mensais a 30% de sua remuneração líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no princípio do mínimo existencial. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a concessão de tutela provisória para limitar os descontos mensais de empréstimos bancários ao patamar de 30% da remuneração líquida do consumidor, à luz da Lei nº 14.181/2021; (ii) a ausência de causa extraordinária ou evento imprevisível descaracteriza a alegação de superendividamento nos moldes legais. 3. A Lei nº 14.181/2021 exige, para configuração do superendividamento, que os contratos não sejam firmados com má-fé, que não envolvam aquisição de bens de luxo e que decorra de situação involuntária e imprevisível, o que não restou demonstrado nos autos. 4. Os contratos foram celebrados em períodos recentes, sem demonstração de causa superveniente como desemprego, doença grave ou outro evento de força maior. 5. A jurisprudência consolidada no Tema 1.085/STJ limita a aplicação do teto de 30% apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, não abrangendo contratos com débito em conta corrente. 6. O Decreto nº 11.150/2022 exclui expressamente os contratos de crédito consignado da aferição do mínimo existencial. 7. A limitação judicial de descontos em empréstimos bancários deve ser excepcional e justificada por prova inequívoca da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que não se evidencia no presente caso. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816809-31.2024.8.14.0000 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 - Grifo nosso)

Dessa forma, inconteste o reconhecimento do superendividamento exige prova concreta da efetiva inviabilidade de subsistência do consumidor, não bastando o elevado comprometimento da renda ou a mera alegação genérica de dificuldades financeiras.

A legislação que disciplina a matéria não foi concebida para permitir revisão automática de contratos regularmente celebrados, tampouco para transformar o Poder Judiciário em instância revisora de escolhas financeiras livremente assumidas pelo consumidor.

A intervenção jurisdicional em relações contratuais bancárias somente se justifica diante de situação efetivamente excepcional, caracterizada por desequilíbrio concreto, violação ao mínimo existencial ou demonstração inequívoca de incapacidade de pagamento.

A propósito (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. DÍVIDAS ORIUNDAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. DESCONTOS LIMITADOS AO PERCENTUAL LEGAL. COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXCESSIVOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Os juros remuneratórios circunscritos a até uma vez e meia a taxa de mercado não são abusivos, pois refletem a natural oscilação mercadológica. A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, não se aplica a contratos de empréstimo consignado cujos descontos estão dentro dos limites legais de comprometimento da renda. A realização de contratações de empréstimos de forma voluntária, conforme destacado na sentença recorrida, evidencia um mau gerenciamento financeiro e não a condição de superendividamento prevista na legislação. Mantida a improcedência do pedido por não haver comprovação da impossibilidade de adimplemento das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50085613020238130471, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/10/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2025)

Como se vê, em que pese a situação aflitiva vivida pelo mutuário, este, de certa forma, contribuiu para os transtornos gerados, pois contratou os empréstimos junto a instituição financeira, não assistindo razão ao apelado quanto ao pleito de indenização moral e material.

De igual modo, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança indevida decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, no caso dos autos, os descontos decorreram diretamente de cláusulas contratuais expressamente autorizadas pelo consumidor, circunstância que afasta a configuração de cobrança indevida e, consequentemente, inviabiliza a repetição em dobro.

Na mesma linha, não subsiste a condenação ao pagamento de danos morais. O mero desconto contratualmente autorizado em conta corrente, ainda que incidente sobre verba salarial, não configura automaticamente lesão extrapatrimonial indenizável, sobretudo quando inexistente demonstração de prática abusiva, fraude, constrangimento ilegal ou inscrição indevida em cadastro restritivo.

A situação narrada nos autos decorre essencialmente do elevado comprometimento financeiro assumido voluntariamente pelo próprio consumidor, não sendo possível imputar à instituição financeira responsabilidade civil por obrigações regularmente contratadas.

Portanto, na espécie, considerando a expressa autorização contratual para débito em conta corrente, a incidência do Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de demonstração de ilicitude na conduta da instituição financeira e a inexistência de prova concreta de superendividamento nos moldes legalmente previstos, impõe-se a reforma integral da sentença.

Sentença reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Inverto o ônus sucumbencial determinando, contudo, a suspensão de exigibilidade da verba, diante da gratuidade judiciária deferida na origem.

Belém, 10/06/2026